Tribunal: TJMT
Processo: 0018046-43.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018046-43.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIUZAM PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 079.276.061-15 (APELANTE), ANTONIO LOPES DA SILVA - CPF: 488.721.721-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA -
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA
CAUSA

MADURA
- RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – SENTENÇA CASSADA – APELO PREJUDICADO.

1- A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade.

2.
Inaplicabilidade da teoria da Causa Madura, devolução dos autos ao juízo de origem para proferir novo julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Mariuzan Pereira dos Santos
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Revisional de Auxílio-Acidente para Valor igual ao Salário mínimo, C/C Aposentadoria por Invalidez em decorrência de Acidente de Trabalho, registrada sob o n. 0018046-43.2014.8.11.0041
, promovida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Conforme se depreende do teor das respostas dadas pelo expert aos quesitos nº 4 e 15 do Juízo, não há nos autos documentos que comprovem que a doença que acomete o requerente é decorrente de acidente de trabalho, o que exclui a competência deste juízo para processar e julgar o feito, tendo em vista o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, que atribui aos Juízes Federais a competência absoluta para processar e julgar as causas em que as entidades autárquicas federais forem rés

[...]

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do diploma processual.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 (dias), efetue o depósito dos honorários periciais. Efetuado o depósito, expeça-se o alvará para liberação dos honorários periciais em favor do expert.

[...]

Irresignado, diz
Mariuzan Pereira dos Santos

que a sentença merece reforma, sob o argumento de que os pedidos reivindicados na inicial se traduzem em uma revisional de auxílio acidente (espécie 94), para o valor igual ao salário mínimo, cumulada com aposentadoria por invalidez em decorrência de acidente de trabalho.

Argumenta que, os documentos acostados aos autos comprovam que o acidente de trabalho (espécie 91) foi convertido em auxílio acidente (espécie 94).

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reforma
in totum
da sentença objurgada, para acolher o pedido inicial do Autor, ora Apelante.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 128065187.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 18030486), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Mariuzan Pereira dos Santos
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Revisional de Auxílio-Acidente para Valor igual ao Salário mínimo, C/C Aposentadoria por Invalidez em decorrência de Acidente de Trabalho, registrada sob o n. 0018046-43.2014.8.11.0041
, promovida em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor pleiteou administrativamente a concessão do benefício de auxílio-acidente (Espécie 94), que foi deferido com vigência a partir de 8-1-2002, NB 124.008.728-1 (ID 7264469 – Pág. 2), conforme carta de concessão / memória de cálculo do benefício. Confira-se:

[...]

Comunicamos que lhe foi concedido AUXÍLIO ACIDENTE (94) número NB 124.008.728-1 requerido em 10/07/2002
com renda mensal de R$ 185,74 calculada conforme abaixo, com início a partir do dia 08/01/2002.

[...]

Sustentando que vem percebendo valores inferiores a um salário mínimo, no importe de 61%, interpôs a presente ação contra a Autarquia Federal, pleiteando para que o seu benefício de auxílio-acidente seja majorado ao patamar de um salário-mínimo, retroativo a data de seu indevido pagamento dos últimos 60 meses.

O INSS apresentou contestação (ID n. 128059381), que foi impugnada pelo Autor (ID n. 128059386).

A perícia médica oficial foi realizada em 8-8-2017 (ID n. 128059397).

Após, sobreveio a sentença julgando improcedente o pedido formulado na inicial. Contra essa sentença, recorre
Mariuzan Pereira dos Santos
.

Pois bem.

Impende destacar que, nos pedidos formulados pela parte autora na inicial, pugna pela revisão e correção do benefício auxílio-acidente (NB 124.008.728-1), com vigência a partir de 08-01-2002. Confira-se:

[...]

a) Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, a citação do Requerido em seu endereço retro, para contestar a presente ação, querendo, sob as penas da lei, para ao final, ser os pedidos julgados totalmente procedentes com a condenação do Instituto de Seguro Social
a corrigir e pagar a distorção ao benefício de auxílio-acidente (ESPECIE/94) nº 124.008.728-1 retroativo a data de seu indevido pagamento dos últimos 60 meses, devendo as parcelas em atraso até a liquidação da sentença,
ser atualizada monetariamente, acrescidas de juros de mora, despesas processuais e honorários advocatícios, estes na forma do artigo 260 CPC.

b) Requer ainda, a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pelos motivos já expostos acima, como medida de célere prestação de justiça pelo Estado.
A restabelecer ao requerente salário do Auxílio-Acidente devido de 1 salário mínimo

[...]

No entanto, o Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por entender que
não há nos autos documentos que comprovem que a doença que acomete o requerente é decorrente de acidente de trabalho/ocupacional
. Veja-se:

[...]

O mérito da presente ação consiste em apurar se assiste à Requerente o direito à concessão de Auxílio-Acidente.

Conforme se depreende do teor das respostas dadas pelo expert aos quesitos nº 4 e 15 do Juízo, não há nos autos documentos que comprovem a doença que acomete o requerente é decorrente de acidente de trabalho, o que exclui a competência deste Juízo para processar e julgar o feito, tendo em vista o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, que atribui aos Juízes Federais a competência absoluta para processar e julgar as causas em que as entidades autárquicas federais forem rés, senão vejamos:

[...]

Dessa forma, considerando que a competência da Justiça Estadual é adstrita aos benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, é de rigor a improcedência dos pedidos formulados, como observa do seguinte precedente:

[...]

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]

Observa-se, desde logo, que o juízo
a quo
indeferiu pedido diverso do formulado pela parte autora em sua petição inicial.

Declaro, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença extra petita.

É de saber
notório que cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, a teor dos artigos 141
e 492, ambos do NCPC, que preveem:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre o tema, leciona Elpídio Donizetti:

O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e extra petita, o que constituem vícios e, portanto, acarretam a nulidade do ato decisório. (Curso Didático de Direito Processual Civil, 14ª ed., 2010, Editora Atlas, São Paulo, p. 572).

Conceituando o tema, o il. Doutrinador Humberto Theodoro Júnior expõe:

A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta pelo pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isso dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, tampouco a causa pretendida.

É, ainda, extra petita, em face do art. 141, a sentença que acolhe, contra o pedido, exceção não constante da defesa do demandado, salvo se a matéria for daquelas, cujo conhecimento de ofício pelo juiz seja autorizado por lei (exemplo: art. 485. § 3º).

[...]

O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (NCPC, art. 492). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido.

A sentença, enfim, é citra petita quando não examina todas as questões propostas pelas partes.

[...]

(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 56ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 015.1.999/1.560).

Assim, será nula a sentença quando contaminada pelos vícios citados.

No caso dos autos, o Autor/Apelado requereu na petição inicial a procedência da ação visando a
revisão e correção do benefício auxílio-acidente (NB 124.008.728-1), com vigência a partir de 8-1-2002
.

O Juízo
a quo
julgou improcedente a ação, por entender que o Recorrente não faz jus
à concessão do benefício Auxílio-Acidente, uma vez que a moléstia que acomete o Segurado não é decorrente de doença ocupacional ou de acidente de trabalho.

Nesse esteio, é clara a ocorrência do vício extra petita, que torna nulo o julgado quando o Magistrado soluciona causa diversa da que foi proposta pelo pedido, bem como quando há julgamento fora do pedido, tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada, como, quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação, ou seja, não é lícito ao julgador alterar o pedido, tampouco a causa pretendida.

Assim, havendo decidido o Juízo
a

quo
, causa diversa da que foi proposta pelo pedido, constante na petição inicial,
CASSO,
de ofício, a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
para que outra sentença seja proferida, restando
prejudicado
o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023